Tribunal: TJDFT
Processo: 0005444-26.2016.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
DESPACHO Nos termos do art. 76 do Código de Processo Civil, intime-se pessoalmente a Cooperativa Habitacional Cooperfenix Ltda. para que, no prazo de 15 dias, constitua novo advogado, em razão da renúncia comunicada (art. 112 do CPC). Retire-se o recurso da pauta de julgamento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de março de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora